Tribunal: TJMT
Processo: 0002325-56.2016.8.11.0049
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002325-56.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO CARVALHO DE SOUSA (APELANTE), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), LUCAS RAFAEL MARQUES DA SILVA (APELANTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), DECIO RODRIGO AIMI SCHONE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO CARVALHO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2o, II, DO CP) – CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– MITIGAÇÃO DA PENA – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA E ELEVADA, NA TERCEIRA, NA FRAÇÃO MÍMINA (1/3) –
SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Não se conhece de pretensão recursal quando inexistente a sucumbência relativa ao pedido, pois, evidencia-se a falta de interesse de agir.

2. MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO
PARCIALMENTE EXTINTO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E, NA PARTE ANALISADA,
DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA
COM O
PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2. Nos crimes que não deixam vestígios, quando cometidos clandestinamente, as declarações da vítima têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando inexistentes quaisquer indícios de que porventura quisesse ela, gratuita e injustamente prejudicá-lo, acusando-o da prática de crime que soubessem ser inocente e, ainda, quando há confissão extrajudicial acerca da autoria delitiva em conformidade com a prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Lucas Rafael Marques da Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Vila Rica-MT
,
Dr. Ivan Lúcio Amarante
, nos autos da Ação Penal n. 0002335-56.2016.8.11.0049, pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, à pena de
5

anos e 4 meses
de
reclusão
pela prática do crime de
Roubo majorado
pelo concurso de agentes previsto no art. 157, § 2o, II do CP.

Em suas
razões
busca ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, almejando, caso vencido nesta tese, a mitigação da pena que lhe fora imposta
(Id. 152779464)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 152779467).

O
p
arecer
da Procuradoria Geral de Justiça, sintetizado conforme sumário abaixo transcrito, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 209074671):

“Recurso de Apelação criminal – Artigo 157, §2o, II, do Código Penal. Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, pelo cometimento do crime de roubo majorado, ao fundamento de insuficiência probatória – Inviabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro da vítima, somado as demais provas colhidas nos autos. Pelo desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO -

Egrégia Câmara;

O apelante busca a mitigação da pena que lhe foi imposta, ocorre que a reprimenda inicial foi fixada no mínimo legal e, a única elevação existente (decorrente da incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, II do CP e não contestada neste apelo), foi levada a efeito na fração mínima

Como sabido, a doutrina é assente no sentido de que não atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ou seja, não havendo, como no caso, utilidade e necessidade do recurso, estará configurada a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade, o que, revela a inexistência do poder de recorrer, quanto ao ponto, portanto, e em consequência, o não conhecimento das teses formuladas.

Sobre o tema, eis, o que pontua este Tribunal:

“(...). 5. Ausência de interesse. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 e STJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). (N.U 0003108-41.2019.8.11.0082, TURMA RECURSAL CRIMINAL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“(...). Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença”. (N.U 1005414-96.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Dessarte, deixo de examinar a postulação supracitada, passando à apreciação da tese recursal remanescente.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

Egrégia Câmara;

Por volta das 1h10min da noite de 22 outubro de 2016, em via pública do Bairro Vila Nova, na cidade de Vila Rica-MT,
Lucas Rafael Marques da Silva
, agindo com unidade de desígnios e união de esforços com
Ronaldo Carvalho de Souza
, subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, 1 parelho de telefone celular marca Sansung J2 de propriedade de
Décio Rodrigo Aimi Schone
.

Narra a denúncia que a vítima foi abordada por
Lucas
e
Ronaldo
enquanto caminhava pela rua e, como ela se negou a lhes entregar o celular quando exigido,
Lucas
a imobilizou com uma “gravata”, enquanto
Ronaldo
a ameaçou com um canivete, dizendo que, caso não cumprisse a determinação, a mataria. Na posse do bem, ambos fugiram do local, porém, foram logo encontrados, pois

o ofendido comunicou o crime

a uma guarnição da Polícia Militar que, no momento, fazia rondas pelo bairro.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória prolatada nos moldes do relatório, contra a qual
Lucas
se insurge buscando
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, bem como, almejando, caso vencido nesta tese, a mitigação da sanção lhe imposta.

Pois bem, ao contrário do que alegado pelo apelante, há no processo provas suficientes para amparar o édito condenatório. Vejamos.

A
existência do crime
- materialidade – não foi questionada, de modo que é desnecessário qualquer ponderação acerca da questão.

Por sua vez,
a
autoria
se infere dos depoimentos judiciais da vítima e de um dos policiais militares que investigaram o roubo aliados à confissão extrajudicial do apelante.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a vítima
Décio Rodrigo Aimi Schone
noticiou que estava em via pública quando o apelante e o comparsa o abordaram exigindo a entrega de seu telefone celular. Afirmou que foi “enforcado” e ameaçado de morte com um canivete e que, após roubarem seu celular o apelante e o comparsa procuraram fugir, porém, foram presos ainda nas proximidades e na posse do bem por uma equipe da PM que passava pelo local (Id. 152779467).

Como se sabe, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, prevalece o entendimento doutrinário e dos tribunais superiores no sentido de que as declarações das vítimas são de especial relevância probatória, uma vez que elas possuem o único interesse de identificar os culpados. Confira-se:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“(...).
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em harmonia com os relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão e apreensão da "res" ainda na posse do acusado, sendo aquela capaz de reconhecê-lo sem qualquer dúvida. 4. A ausência de apreensão e/ou perícia da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a causa especial de aumento correspondente, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo uso na ação delituosa, o que, in casu, restou cabalmente demonstrado. Precedentes do STF e do STJ. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.091838-3/001, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/04/2024, publicação da súmula em 08/04/2024).

Se não bastasse, em juízo as testemunhas PM Werick, Tiago e José dos Reis, disseram que estava em rondas pelas ruas do Bairro Vila Nova, quando a vítima, um tanto nervosa

e com uma escoriação no pescoço,

solicitou auxílio noticiando que havia sido roubada e apontando os agressores que estavam próximo. Acrescentaram que ao abordarem recorrente e o comparsa, localizaram com eles o celular do ofendido e um canivete (Id. 152779467).

Nesse cenário, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2a Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Ademais, em sintonia com a prova oral supracitada, é interessante registrar que ao ser interrogado na delegacia de polícia o recorrente confessou a prática criminosa, assumindo, inclusive, que para a ação delitiva, imobilizou o ofendido aplicando-lhe “uma gravata” (Id. 152779467).

Assim, conclui-se que a tese defensiva quanto à inexistência de prova para a condenação é elidida pelos depoimentos referidos acima, mormente, porque não há nos autos, quaisquer indícios de que a vítima ou as testemunhas quisessem, gratuita e injustamente, prejudicar o apelante acusando-o da prática de crime que soubesse ser inocente.

Com tais considerações, em
parcial

sintonia
com o parecer da d. PGJ,
extingo em parte este recurso sem julgamento de mérito
, não apreciando, por ausência de interesse de agir, o pedido de mitigação da pena e,
no mérito, nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024